Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001681-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALISSON GUIMARAES PARDIM - CPF: 056.045.141-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BRUNO DOS SANTOS RABELO - CPF: 417.883.448-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JULIO DA SILVA - CPF: 041.947.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 979.026.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas
e associação para o tráfico
. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta
e desproporcionalidade da medida
. Inocorrência.
Gravidade da conduta. E
xpressiva quantidade e
variedade
de entorpecentes.
Modus operandi
estruturado
. Logística de transporte organizada. Divisão de tarefas entre os envolvidos
.
Necessidade de g
arantia da ordem pública.
Manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis.
Irrelevantes. Medidas cautelares diversas. Inadequadas e insuficientes
. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

2.
A
impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
a presença de predicados pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e
(
iii
)
a desproporcionalidade da medida extrema
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da quantidade de droga e do
modus operandi
; (
ii
) verificar se predicados pessoais favoráveis são suficientes para a concessão da liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar; e (
iii
) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso
.

III.
Razões de decidir

4.
A custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da infração, revelada pela
apreensão de mais de 140 kg de substâncias entorpecentes variadas
, o que indica maior periculosidade social e risco ao meio socia
l
.

5.
O
modus operandi
empregado, com indícios de logística estruturada para a distribuição de drogas em diferentes cidades e divisão de tarefas entre quatro agentes, evidencia profissionalismo e justifica a necessidade da prisão para interromper a atividade criminosa e evitar a reiteração delitiva
.

6.
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando elementos concretos dos autos demonstram a indispensabilidade da medida
.

7
.
Considerando as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão (art
.
319 do CPP) não se mostram adequadas nem suficientes ao caso em tela, conforme dispõe o art. 282, inciso I, do mesmo diploma legal
.

8
.
A alegação
genérica
de ilicitude de prova por
invasão de
domicílio não subsiste quando os elementos indicam que a diligência ocorreu em via pública e estabelecimento comercial após monitoramento policial
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando a gravidade concreta da conduta é demonstrada pela vultosa quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela utilização de logística estruturada para o tráfico. 2. Predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a segregação cautelar se presentes os
requisitos previstos
em dispositivo legal
. 3. A alegação genérica de ilicitude de prova, sem fundamentação específica e confrontada com elementos que indicam a regularidade da diligência em local público, não autoriza a concessão da ordem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.

282, inciso II
,
312, 313, inciso I,
315, § 2o
,
316, parágrafo único
e 319;
Lei no 11.343/2006
,
arts
.
33,
caput
, e 35
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no
1042695-95
.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
16
de
dezembro
de 2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1036917-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
2
de dezembro de
2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado p
ela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Alisson Guimarães
Pardim
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo do Núcleo de Justiça

4.0
d
o Juiz das Garantias da
Comarca de
Tangará da Serra
, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

Em síntese,
a
impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
a presença de predicados pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e
(
iii
)
a desproporcionalidade da medida extrema
.

Com tais considerações, pleiteia
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
(Id.
341616351
).

Junt
ou
documentos (Id.
341616352/341616355
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida
(Id.
341888399
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
342557357
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Rosana Marra
opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida extrema diante dos predicados pessoais favoráveis, com pedido de concessão da liberdade provisória ao paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Necessidade de garantia da ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando mais de 140 kg de drogas (cocaína e maconha). Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados pessoais que não afastam a segregação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
”
(Id.
342861393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente
Alisson Guimarães
Pardim
foi preso em flagrante no dia
15.1.2026
, juntamente com
Bruno dos Santos Rabelo, Cristiano Júlio da Silva e
Edvanio
de Araújo Marcelino
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006).

Consta do Boletim de Ocorrência n° 2026.15679
(Id
.

341616352
– págs.
34/38
)
que a polícia recebeu denúncia anônima acerca do descarregamento suspeito de caixas de papelão em um estabelecimento comercial (lava-jato)
.

Em diligências
,
os agentes
passaram
a monitorar
o local
, ocasião em que visualizaram um
caminhão Ford Cargo
, conduzido por
Bruno dos Santos Rabelo
,

realizando o
descarrega
mento

da carga com auxílio do
paciente.

Apurou-se que

Cristiano Júlio da Silva
,
na

condição de
proprietário do estabelecimento,
teria autorizado a permanência das caixas no local. Na sequência, parte da carga foi transferida para
o
automóvel
Fiat Strada
, conduzido por
Edvanio
de Araújo Marcelino,
o qual foi posteriormente

abordado
nas proximidades do
Distrito do Progresso
,
momento em que
inform
ou aos
policiais

que
o material transportado era ilícito.

Diante desse cenário, a equipe policial retornou ao lava-jato,
onde
apreendeu as demais caixas e
o caminhão utilizado no transporte
, além de proceder à prisão dos envolvidos.

Conforme o
Termo de Apreensão
n° 2026.16.20798
(Id.
341616352
– pág.
78
)
e

o
Laudo Pericial
n° 551.3.26.9185.2026.003223 - A01
(Id.
341616352
– págs.
25/30
)
, foram arrecadados: 13,210 kg de substância análoga à cocaína em pó, distribuídos em 13 unidades; 15,415 kg de substância análoga à pasta base, fracionados em 15 tabletes acondicionados em invólucros plásticos transparentes; e 112,035 kg de maconha, divididos em 113 porções armazenadas em invólucros plásticos de cor marrom.

Submetido à custódia,
a
prisão em flagrante do paciente foi

homologada e convertida em prisão preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
, reputando-se inadequadas, naquele momento, as medidas cautelares diversas da prisão
.

Para melhor elucidação d
a controvérsia
, transcrevo os
fundamentos adotados
pelo juízo impetrado
,
in
verbis
:

“
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

3. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial GABRIEL VICTOR COSTA SILVA (id. 220106019) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que:
‘
Na tarde dos fatos, a polícia recebeu denúncia anônima sobre o descarregamento suspeito de caixas de papelão por um caminhão Ford Cargo em
um lava
jato. Após diligências e monitoramento do local, um veículo Fiat Strada foi visto transportando as caixas, sendo seu condutor abordado no Distrito do Progresso. Ele informou que as caixas continham substância análoga a entorpecente. Em seguida, a equipe retornou
ao lava
jato e prendeu em flagrante o proprietário do estabelecimento e o ajudante do motorista do caminhão, além de localizar e apreender o referido caminhão. Os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, estando a droga acondicionada em caixas de papelão identificadas com os nomes das cidades de Campo Novo, Sapezal e Juara
’
.

Neste mesmo sentido, o fumus
comissi
delicti está demonstrado pelo:

Auto de prisão em flagrante;

Depoimentos dos policiais;

Termo de apreensão;

Laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes

“[...] 5. O periculum
libertatis
resta concretamente evidenciado, nos termos dos
arts
. 312 e 310, §5o, do CPP, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025, que passou a exigir fundamentação objetiva e individualizada, o que se observa no caso.

6. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a) Garantia da ordem pública: A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela natureza do delito, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (28,625 kg de cocaína e 112,035 kg de maconha) e pelo modus operandi empregado, com utilização de logística estruturada para transporte e ocultação de entorpecentes, revelando risco real de reiteração criminosa, não se tratando de mera gravidade abstrata do tipo penal.

b) Fundado receio de reiteração delitiva: Os elementos informativos indicam que a conduta não se mostra episódica, demonstrando elevado grau de periculosidade social dos agentes.

c) Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade de entorpecentes e da necessidade de neutralizar o risco à ordem pública.

7. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência da custodiada e do risco à ordem pública.

[...]

8. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

[...]

12. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

13. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

a) A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento

indicam atuação profissional e reiterada no tráfico.

b) A dinâmica dos fatos evidencia habitualidade criminosa.

14. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

a) Ainda que o tráfico não envolva violência direta, sua natureza e gravidade concreta (especialmente quando associado a organizações criminosas) enquadram-se no risco acentuado à ordem pública.

15. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a) A atuação em grupo e a possibilidade de comunicação externa evidenciam risco concreto de interferência na colheita da prova, inclusive com potencial combinação de versões.

16. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

17. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

18. Modus operandi (§3o, I):

a) Transporte de grande quantidade de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os custodiados e utilização de logística estruturada.

19. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3o, III):

a) Foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e maconha;

b) A apreensão totalizou aproximadamente 13,210 kg de cocaína (13 porções), 15,415 kg de cocaína (15 porções) e 112,035 kg de maconha (113 porções), além de materiais utilizados para acondicionamento e transporte.

20. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

a) Atividade típica de comércio contínuo.

[...]

DA CONVERSÃO DA PRISÃO

Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pela Autoridade Policial em id. 220106444 e ratificado pelo Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos custodiados ALISSON GUIMARAES PARDIM, BRUNO DOS SANTOS RABELO, CRISTIANO JULIO DA SILVA e EDVANIO DE ARAUJO MARCELINO já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”
(Id. 341616352 - págs. 157/171).

Cumpre consignar que, em decorrência dos fatos narrados, foi instaurado o Inquérito Policial n° 1000580-54.2026.8.11.0055
,
encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo de manifestação do Ministério Público
.

A partir do exame perfunctório dos elementos
que instruem
o presente

writ
,
não verifico,
de plano
, ilegalidade manifesta
apta a autorizar
a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional,
exige

a presença concomitante
do
fumus
comissi
delicti

- consubstanciado na prova
da materialidade
e em indícios suficientes de autoria -
e do
periculum
libertatis
,
nos termos do
art
.
312 do
CPP
, além da
adequação às
hipóteses
d
o art
.
313 do mesmo diploma legal.

No caso
vertente
,
constata
-se
que o juízo de origem consignou, no termo da audiência de custódia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos coligidos logo após a prisão em flagrante, configurando, assim, o primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva
.

No que tange ao
periculum
libertatis
,
verifica-se que
a prisão preventiva
foi fundamentada
na
garantia da ordem pública
, destacando
-se
, em
tese
, a
gravidade concreta da conduta
, inferida
pel
a
expressiva quantidade

e variedade de entorpecentes
apreendidos
- 13,210 kg de substância análoga à cocaína em pó; 15,415 kg de substância análoga à pasta base; e 112,035 kg de maconha -, circunstância que, conforme orientação consolidada nesta Instância Revisora, cristalizado
no
Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar
.

Soma-se a isso o
cenário
fático delineado nos autos, o qual revela, a princípio, a existência
de
logística minimamente estruturada e divisão de tarefas entre os envolvidos
, voltadas à distribuição de substâncias ilícitas por diversos municípios, consoante se extrai das imagens colacionadas, nas quais se visualizam caixas de papelão contendo a identificação de cidades como Juara, Campo Novo, Sapezal e
Canaranã
(Id. 341616352 - págs. 18/23).

Referidos elementos, quando analisados em conjunto, evidenciam a potencial reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública, reforçando
a necessidade da custódia
cautelar como forma de resguardar o meio social, nos termos da compreensão firmada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte:

“
A
prisão preventiva
é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus
oeprandi
do grupo criminoso, que movimenta quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, drogas sintéticas, entre outros), revelando estrutura e logística organizada
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1042695-95
.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:
16
de
dezembro
de 2025
; data da publicação: 21 de janeiro de 2026
).

Ademais,
o delito
de tráfico de drogas
imputado ao paciente
possui

pena
máxima superior a 4 anos de reclusão,
circunstância que se amolda à
hipótese prevista no art
.
313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, tem-se
que o
decreto prisional
encontra
-se
amparado em elementos concretos
, preenchendo os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual a custódia cautelar deve ser
mantida
.

Nessa linha, considerando-se, a princípio, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública,

as

medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
)
mostram-se
inadequadas
e insufici
entes

à luz do art. 282, inciso II, do
mesmo diploma legal,
entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
:

“
12. A gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente na estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1036917-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
2
de dezembro de
2025
; data da publicação:
9
de dezembro de
2025)
.

Outrossim
, embora o paciente ostente
predicados pessoais

favoráveis
,
tais
circunstâncias
,
conforme
diretriz consolidada nesta Instância Revisora, disposta no

Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
e
Tribunal
,
não têm o condão

de, isoladamente
, avalizar a
revogação da prisão preventiva
quando igualmente presentes
os
requisitos
legais que a amparam
.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Alisson Guimarães
Pardim
,
a qual está
devidamente motivada em elementos concretos e
atende

a
o
disposto no

art.
315, § 2o
, do CPP
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
mesmo diploma legal
.

Por derradeiro, apenas para não incorrer em omissão, observo que a impetrante faz
menção
de forma
genérica à
suposta
ilicitude das provas obtidas
por
ingresso ilegal no domicílio,
tese que não veio acompanhada de
fundamentação jurídica
ou
exposição fática mínima
capaz de viabilizar sua análise nesta via estreita.

De todo modo, o acervo informativo coligido indica que
a prisão em flagrante
e a apreensão das provas
decorre
ram
de monitoramento policial
realizado
em via pública e
em
estabelecimento comercial (lava-jato), e não
d
e
ingresso em
domicílio
, circunstância que, em juízo de cognição sumária, afasta a alegação de ilicitude probatória com base nesse fundamento.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva de
Alisson Guimarães
Pardim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026